Tribunal: TJES
Processo: 0000172-29.2018.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-29.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA GOULART DE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER JUDICIÁRIO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 0000172-29.2018.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA CLAUDIA GOULART DE MATOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de id 16355066, que
julgou improcedente a ação
, na qual a autora buscava revisão de seus vencimentos, que estariam sendo pagos em valor inferior ao salário mínimo nacional.

O recurso de id 16355066 é próprio, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas no id 16355072, pugnando pela manutenção da sentença.

É o necessário relatar.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração da estrutura remuneratória pela Administração Pública, desde que observada a irredutibilidade nominal da remuneração (Tese de Repercussão Geral 24).

Ademais, a garantia constitucional de percepção de remuneração não inferior ao salário mínimo, prevista nos artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, refere-se à remuneração total do servidor, e não ao seu vencimento-base de forma isolada. Nesse exato sentido, dispõe a Súmula Vinculante nº 16 do STF: "Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público".

Por fim, a pretensão de reajuste do vencimento-base para equipará-lo ao salário mínimo encontra óbice na Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. A sentença de origem, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Assim, não verifico desacerto na sentença guerreada, que deverá ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentenças combatida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da L. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e Resolução n. 028/2015 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)